Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-86.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004702-86.2021.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), AIDA FRANCO DE LIMA - CPF: 884.531.209-78 (JUIZO RECORRENTE), HELIO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 941.160.081-68 (RECORRIDO), CALITA FERNANDA DE PAULA MARTINS - CPF: 026.955.841-13 (RECORRIDO), TONY HIROTA TANAKA - CPF: 829.056.901-78 (RECORRIDO), ADERVALDO CHAVES RIBEIRO - CPF: 568.344.201-00 (RECORRIDO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), HELIO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 941.160.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CALITA FERNANDA DE PAULA MARTINS - CPF: 026.955.841-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY HIROTA TANAKA - CPF: 829.056.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVALDO CHAVES RIBEIRO - CPF: 568.344.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (RECORRIDO), AIDA FRANCO DE LIMA - CPF: 884.531.209-78 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSORA - EDITAL N.o 018/2019 - UNEMAT - CANDIDATA ELIMINADA - DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL E FISICAMENTE POR MEIO DO SINDICATO A QUE É FILIADA - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXCESSO DE FORMALISMO - POSSE DA CANDITADA - LIMINAR DEFERIDA - FINALIDADE DO ATO ATINGIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas.

2. Se a candidata aprovada em primeiro lugar enviou os
documentos pertinentes à sua posse via e-mail e
de forma física
,
por meio de
Sindicato munido de procuração para representá-la, revela-se desproporcional a
sua eliminação pela Administração Pública,
na medida em que
exacerba o
formalismo do ato de entrega, em detrimento da análise efetiva do conteúdo do que foi oportunamente encaminhado.

3. Sentença ratificada em Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pela MM. Juíza Henriqueta Fernanda C. Alencar Ferreira Lima, da 4a Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Cáceres nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, Seção Sindical do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES-SN e AIDA FRANCO DE LIMA,
contra ato tido como coator atribuído ao
SUPERVISOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – SDP DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT – SEDE CÁCERES, TONI AMORIM DE OLIVEIRA
e como litisconsortes
HÉLIO FERREIRA MENDES JÚNIOR e CÁLITA FERNANDA DE PAULA MARTINS,
pel
a qual foi confirmada a liminar deferida e julgado procedente o pedido para que
, não havendo outras pendências ou exigências previstas no edital que impossibilitem sua posse,
a
autoridade coatora procedesse, no prazo de 10 (dez) dias, com os demais trâmites para a posse da Autora nos cargos em que foi aprovada, conforme
Edital n.o 020/2019 (Campus Alto Araguaia) e Edital n.o 018/2019 (Campus Tangará da Serra).
(id. 155855248)
.

Isentas as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n.o 512/STF e n.o 105/STJ.

A medida liminar foi deferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (id. 155855190), cuja competência foi declinada em favor do Juízo da Comarca de Cáceres (id. 155855192), sendo a liminar antes concedida pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra ratificada pelo MM. Juiz Ricardo Alexandre R. Sobrinho, da 4a Vara Cível - Fazenda Pública de Cáceres (id. 155855194).

Nas informações prestadas ao Juízo
a quo
pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, foi esclarecido que a Impetrante já havia sido contratada pelo Edital n.o 05/2021 para ministrar aula na IES em substituição ao docente Miguel Rodrigues Netto, encontrando-se como efetiva nos quadros de docentes desde 03/05/2021, razão pela qual era requerida a declaração da perda do objeto do

mandamus
e, ao final, a denegação da segurança (id.155855222).

Consta nos autos Certidão no sentido de que houve manifestação da Impetrante, afirmando que a liminar foi cumprida (id. 155855247) e não houve recurso voluntário das partes (id. 155855256).

Nos termos do § 1o art. 14 da Lei n.o 12.016/2009, a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença ao argumento de que
“
a experiência advinda com a pandemia mostrou a possibilidade de que o candidato, aprovado em processo seletivo, pode entregar os documentos e tomar posse virtualmente, sendo possível flexibilizar alguns termos do Edital em obediência à razoabilidade e proporcionalidade, visto a ausência de prejuízos no ato.”
(id. 156707160).

Autos conclusos por redistribuição (id. 175013185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível e Fazendária da Comarca de Cáceres, confirmando a liminar deferida e dando provimento ao pedido formulado pela Impetrante nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT, Seção Sindical do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES-SN e AIDA FRANCO DE LIMA
, contra ato dito como coator e atribuído ao
SUPERVISOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - SDP DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO/UNEMAT – SEDE CÁCERES,
TONI AMORIM DE OLIVEIRA
e como litisconsortes
HÉLIO FERREIRA MENDES JÚNIOR e CÁLITA FERNANDA DE PAULA MARTINS,
para que a autoridade coatora providenciasse
a posse da Autora nos cargos em que foi aprovada, conforme
Edital no 020/2019 (Campus Alto Araguaia) e Edital no 018/2019 (Campus Tangará da Serra).

Constou da sentença reexaminada:

“(...)
Sem delongas,
a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar
, mantendo-se o entendimento desta Magistrada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a autoridade coatora apresentasse documentos novos que infirmassem a compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido. No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual
adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida liminar
:

‘
Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Docentes da universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT e Ainda Franco de Lima contra ato tido por ilegal e abusivo praticado pelo

Pró-Reitor de Administração Tony Hirota Tanaka, da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; como litisconsortes Hélio Ferreira Mendes Junior e Cálita Fernanda de Paula Martins, todos qualificados nos autos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado para combater o ato supostamente ilegal praticado pelas autoridades coatoras, as quais teriam se negado a dar posse a Impetrante, que estava impossibilitada, por questões físicas e financeiras, de se deslocar em 48(quarenta e oito) horas de Cianorte-PR para Tangará da Serra-MT; para poder assinar fisicamente o contrato temporário para lecionar na UNEMAT, mas que apresentou toda documentação exigida pelo Edital por Meio da entidade sindical/associativa a qual é filiada e que por força do Estatuto pode representá-la, muito menos se propôs a aceitar e-mail contendo a documentação necessária ao Contrato.

Sustenta a impetrante que em razão do ocorrido, se encontra desempregada, uma vez que deixou de assumir outros compromissos para poder atender à vaga obtida junto à UNEMAT.

Consta que a impetrante já estava a serviço da referida universidade, já tinha sido informada que iria ser convocada. Para essa razão já tinha atribuição de aulas e já participava das reuniões pedagógicas e do colegiado do curso.

A Impetrante ressalta também que a UNEMAT passou a prever em outros editais a entrega de documentos e posse por e-mail, justamente em razão da pandemia. Contudo, no caso da Impetrante o Pró-reitor de Administração Sr. Tony Hirota Tanaka firmou que não poderia aceitar a documentação por e-mail porque o edital seletivo era de 2019, portanto, anterior a atual pandemia.

Também houve a recusa em receber a documentação protocolado por sua entidade sindical, motivo que levou a impetrante a perder a vaga, para qual havia sido aprovada em primeiro lugar.

Dessa forma a Impetrante utiliza do mandado de segurança, visando proteger direito líquido e certo.

Em sede de tutela antecipada, por entender preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e perigo da demora, pleiteia que seja determinada as autoridades coatoras a dar posse a servidora para o cargo de professora para o qual foi aprovada, Edital no 020/2019 (Campus Alto Araguaia) e Edital no 018/2019 (Campus Tangará da Serra), uma vez que encaminhou os documentos necessários tanto por e-mail, como também realizou a entrega física por meio de sua entidade sindical
.

(...)

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:

(...)

Denota-se que
a autora fora impedida de tomar posse no seletivo para o qual foi aprovada em primeiro lugar, por não ter comparecido pessoalmente e no prazo de 48 horas. As autoridades coatoras basearam a sua decisão, tendo em vista que os editais 018/2019 e 020/2019, não previam a possibilidade do candidato tomar posse por e-mail, bem como não ter havido nenhuma alteração nesse sentido
, com a publicação de eventual edital complementar.

Assim sendo, alegando que o edital faz lei entre as partes, os impetrantes negaram tanto a entrega dos documentos por e-mail, bem como a entrega destes por procuração.

Como bem explanado pela impetrante,
convém ressaltar que desde o início da pandemia de covid-19, a mesma Universidade tem aceitado nos demais processos seletivos a possibilidade de o candidato efetuar a entrega e tomar posso “virtualmente”, como forma de evitar o deslocamento de pessoas e evitar a propagação do coronavírus
.

Apesar de as normas que regem o edital vincular a Administração, se os requisitos não foram estabelecidos previamente com a necessária clareza, não é possível a manutenção da exigência apenas fulcrada no rigor e formalismo
.

A razoabilidade e proporcionalidade permitem a adequação para contrabalançar e sopesar o que é relevante e atende efetivamente ao interesse coletivo, em especial, à eficiência, um dos princípios que devem reger a atuação do administrador público, ou seja: "adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público."

Na hipótese,
constitui excesso de formalismo, bem como não se mostra razoável a desconsideração dos documentos da autora, que exercerá suas atribuições inclusive de forma virtual, eis que foi aprovada para dar aula a distância.

Assim entendo que se encontram presentes no caso o direito líquido e certo da autora.

Outrossim, o periculum in mora, segundo requisito exigido para a concessão da liminar mandamental, igualmente encontra-se evidenciado nos autos ante o iminente risco do Impetrante ser preterido na posse de sua vaga.

Logo, demonstrada a relevância do fundamento e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação mostram-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar mandamental em favor da Impetrante.

Por estas razões, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando à autoridade coatora que, não havendo outras pendências ou exigências previstas no edital que impossibilitem sua posse, procedam com os demais trâmites para a posse da autora nos cargos em que foi aprovada, fixando o prazo de 10 dias para o cumprimento da liminar
.
(...)’

POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão porque
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante, CONFIRMANDO o deferimento da liminar
.”
(id. 155855248) (g.n.)

De início, extrai-se dos fatos narrados que a Impetrante foi aprovada em primeiro lugar nos testes seletivos do Edital n.o 020/2019 (Campus Alto Araguaia) e do Edital n.o 018/2019 (Campus Tangará da Serra) e que já teria firmado
contrato com a UNEMAT, para o Campus de Alto Araguaia.

Assim, importante esclarecer que embora tenha constado no pedido liminar para que lhe fosse assegurada a posse nos Seletivos em que foi aprovada (018 e 020/2019), constato que o objeto da ação mandamental visa apenas e tão somente a posse no Seletivo n.o 018/2019 (Campus de Tangará da Serra), tanto que o pedido de mérito é pautado e limitado em seu interesse em trabalhar naquele Campus.

Ademais, os documentos pertinentes à posse e que foram encaminhados via e-mail e também de forma física, referem-se ao Processo Seletivo n.o 018/2019 e não ao de n.o 20/2019.

Para que não restem dúvidas, transcrevo trechos da inicial:

“(...) a Impetrante passou em primeiro lugar nos testes seletivos dos EDITAL N° 020/2019 (Campus Alto Araguaia) e EDITAL N° 018/2019 (Tangará da Serra) (...)

Ressalte-se que a Impetrante
já possuía um contrato em vigor com a Instituição, mas no campus de Alto Araguaia. O ingresso se deu pelo seletivo (EDITAL N° 020/2019) que gerou o contrato em Alto Araguaia que expirará em agosto de 2021
,
contudo, como a Impetrante tinha interesse em trabalhar em Tangará da Serra, deveria tomar posse na vaga ofertada por meio do EDITAL N° 018/2019
.

(...)

Em 29 de Abril de 2021,
a Impetrante enviou por email um requerimento (anexo) solicitando a retificação do Edital a fim de que fosse possível a entrega da documentação por via eletrônica ou que fosse convocada pelo edital ainda em validade, o (EDITAL N° 020/2019), que assegura:
8.7.
Caso exista candidato remanescente este poderá ser convocado para assumir vaga em campus diverso do qual concorreu a vaga
.
”
(id. 155853040).

Pois bem.

A ação mandamental proposta busca combater o ato entendido ilegal que teria sido praticado pelas autoridades coatoras, ao se negarem a dar posse à Impetrante
Aida Franco de Lima
, que estava impossibilitada, por questões físicas e financeiras, de se deslocar em 48 (quarenta e oito) horas de Cianorte-PR para Tangará da Serra-MT, a fim de assinar fisicamente o contrato temporário para ministrar aula na UNEMAT.

Informa que apresentou toda a documentação necessária para firmar o Contrato e exigida pelo Edital n.o 018/2019 - UNEMAT via e-mail e por meio da entidade sindical/associativa da qual é filiada (id. 155855151).

Entretanto, a Impetrada não se dispôs a aceitar essa documentação (id. 155855154), alegando que não poderia aceitar a que foi remetida por e-mail porque o edital seletivo de 2019 não previa essa possibilidade, isso porque os editais que autorizam o protocolo eletrônico dos documentos para a posse e que possibilitam também assinatura eletrônica são relativos aos editais atuais, que não se aplicam a 2019, por ser anterior à pandemia do Coronavírus (id. 155855158).

Em razão dessa informação a Impetrante buscou ajuda da ADUNEMAT, na pessoa da professora Ana Lucia Andruchak, na condição de representante sindical da entidade no Município de Tangará da Serra, que providenciou o protocolo físico dos documentos impressos para a posse, mas também esse procedimento foi indeferido por Toni Amorim de Oliveira, autoridade coatora, nos seguintes termos:

“
O edital não previa entrega de documentos nem assinatura remota. O RH me comunicou que a senhora não compareceu e foi colocada no final da lista. Tenho o documento do RH se a senhora quiser posso enviar o documento oficial recebido do RH.”

(id. 155853040 – pp. 8/9).

Por esse motivo, a Impetrante perdeu sua vaga no Processo Seletivo Simplificado n.o 018/2019-UNEMAT - Campus Tangará da Serra, em que foi aprovada em primeiro lugar para professora, sendo convocados os litisconsortes Hélio Ferreira, que já era contratado e que passou a chamada para Cálita Fernandes (terceira classificada) (ids.

155855150, 155855178 e 155855180), razão pela qual encontrava-se desempregada, uma vez que deixou de assumir outros compromissos, priorizando sua vaga junto à UNEMAT.

Observa-se nos autos, que mesmo não tendo tomado posse, a Impetrante tinha sido informada que seria convocada, razão pela qual participou de reuniões de atribuição de aulas e já fazia parte do grupo de
whatsup
dos professores (id. 155855159 e id. 155855160 – pp. 2/3).

Diante desse cenário, valeu-se do Mandado de Segurança, visando proteger seu direito líquido e certo, para que a autoridade coatora determinasse a sua posse para o cargo de professora para o qual foi aprovada, referente ao Edital n.o 018/2019 (Campus Tangará da Serra), uma vez que encaminhou os documentos necessários tanto por e-mail, como também procedeu a entrega física, por intermédio de sua entidade sindical.

Do cotejo dos autos, constata-se que, de fato, a Impetrante juntou toda a documentação para a posse exigida no Edital n.o 018/2019-UNEMAT (id. 155855182) e que, de fato, no referido edital no item 8 consta que:

“
8.1. Os candidatos APROVADOS, após o resultado final, deverão comparecer na Supervisão de Recursos Humanos,
no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do
ATO DE RESULTADO FINAL
, munidos da documentação elencada no Anexo IV, para assinatura do contrato
.”

(id.
155855153 – p. 5)
(g.n.)

Não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso versando, contudo, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão da candidata do certame, em virtude de não ter comparecido pessoalmente no prazo de 48 horas, se todos os documentos foram devidamente apresentados tempestivamente, via e-mail e fisicamente por intermédio da representante do Sindicato ao qual a Impetrante é filiada, o que demonstra a boa-fé da candidata e a ausência de intenção em omitir informações a seu respeito.

A autoridade coatora havia impedido a posse da Impetrante, tendo em vista que os Editais 018/2019 e 020/2019 não previam a possibilidade da candidata tomar posse por e-mail, bem como por não constar nenhuma alteração nesse sentido, com a publicação de eventual edital complementar e por esse motivo foi recusada tanto a entrega dos documentos por e-mail, como a procedida por procuração, via Sindicato – ADUNEMAT.

Não há dúvida de que os fatos aqui tratados não geraram qualquer prejuízo à posse da candidata e, ademais, todos os documentos pertinentes foram entregues fisicamente pela representante do Sindicato de forma tempestiva, não havendo motivo para privilegiar o formalismo do ato em detrimento do exame da documentação de posse da Impetrante.

Logo, mostra-se desarrazoada a eliminação da candidata aprovada em primeiro lugar e que já estava inclusive inserida informalmente nas atividades do corpo docente da UNEMAT, ressaltando ainda que, desde o início da pandemia de Covid-19, a mesma Universidade vinha aceitado nos demais processos seletivos a possibilidade de candidatos efetuarem a entrega de documentos, bem como tomar posse de forma “virtual”, de modo a evitar o deslocamento de pessoas e a propagação do vírus.

Nesse sentido é o julgado do Tribunal de Justiça do Acre:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. FASES CONCOMITANTES. EDITAL. CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO. DUPLA EXIGÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE
. 1. A quaestio trazida na ação mandamental diz respeito ao fato da impetrante/candidata ao concurso de provas e títulos para ingresso na Magistratura do Estado do Acre, não ter pontuado em experiência profissional por não ter apresentado o diploma de graduação na comprovação de títulos, para fins de aferição da data de sua conclusão, mas o fez por ocasião de sua inscrição definitiva, e se a dupla exigência configura excesso de formalismo. 2
.
Sabe-se que o edital alusivo ao certame vincula suas regras aos concorrentes, em observância ao princípio da vinculação ao edital. Também certo que em matéria de concurso é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas o podendo fazer quanto à legalidade do ato, notadamente quando os critérios fixados no edital, embora dentro do critério discricionário da Administração, deve observância aos critérios da legalidade e razoabilidade. 3. Entrementes, não podem as regras do edital, por excesso de formalismo ir de encontro a sua própria finalidade, malferindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, e ainda, os da razoabilidade e proporcionalidade, oportunidade em que o Judiciário pode intervir no controle do ato impugnado, como antedito.

Determinadas exigências acabam por excluir, ou até mesmo reduzir a competitividade de candidatas e candidatos com qualificações ao cargo
.
4. (...) 5. Nesse prisma, a banca examinadora ao deixar de analisar os títulos apresentados pela Impetrante que exigiam o diploma de graduação para fins de aferição da data de conclusão e a do exercício das atividades apresentadas, acaba por infringir o princípio da razoabilidade, em detrimento de norma do edital marcado pelo excesso de formalismo. 6. Há que se conceder parcial segurança, de modo que a Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por intermédio de sua Presidente, avalie os títulos que deixaram de ser pontuados por força do ato coator. 7. Segurança concedida parcialmente.”
(TJ-AC - MSCIV: 10000709320238010000 Rio Branco, Relator: Des.
Roberto Barros
, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 03/07/2023). (g.n.)

Com efeito, no caso destes autos, entendo que se faz presente o direito líquido e certo pleiteado na ação mandamental, em decorrência da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pela Autoridade Coatora, como muito bem exposto pelo juízo de primeiro grau ao deferir a liminar em favor da Impetrante, de cuja decisão transcrevo trecho pertinente:

“(...)
Apesar de as normas que regem o edital vincular a Administração, se os requisitos não foram estabelecidos previamente com a necessária clareza, não é possível a manutenção da exigência apenas fulcrada no rigor e formalismo
. A razoabilidade e proporcionalidade permitem a adequação para contrabalançar e sopesar o que é relevante e atende efetivamente ao interesse coletivo, em especial, à eficiência, um dos princípios que devem reger a atuação do administrador público
, ou seja: "adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público."

Na hipótese, constitui excesso de formalismo, bem como não se mostra razoável a desconsideração dos documentos da autora, que exercerá suas atribuições inclusive de forma virtual, eis que foi aprovada para dar aula a distância. Assim entendo que se encontram presentes no caso o direito líquido e certo da autora
. (...).”
(id. 155855190)

Tendo os documentos da posse sido enviados pela candidata ainda que por e-mail e por procuração via Sindicato que, representando a Impetrante os entregou de forma física, a rejeição dos documentos apresentados tempestivamente é ilegal por violar a razoabilidade, na medida em que privilegia o formalismo do ato de entrega, em detrimento da análise efetiva do conteúdo que foi oportunamente encaminhado.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença que confirmou a liminar deferida, contudo, corrigindo apenas o mero erro material nela visualizado, para constar que a posse assegurada à candidata
Aida Franco de Lima

diz respeito ao cargo em que foi aprovada no certame regido pelo
Edital n.o 018/2019-UNEMAT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023